Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-87.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-87.2021.8.14.0021

APELANTE: JONIELE DA SILVA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LATROCÍNIO (ARTIGO 157, § 3º, II DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE ACOLHIDA.

PRELIMINAR RECONHECIDA,
EX OFFICIO
, PARA DECLARAR NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA, NO QUE CONCERNE À FUNDAMENTAÇÃO BASEADA, EM PARTE, EM FATOS DIVERSOS DAQUELES RELATADOS NA DENÚNCIA, O QUE CAUSA INEGÁVEL PREJUÍZO AO APELANTE.

APESAR DE A DENÚNCIA DESCREVER QUE O CRIME FOI PRATICADO POR APENAS 01 (UM) AGENTE E CONTRA 01 (UMA) VÍTIMA, A QUAL VEIO A ÓBITO, O MAGISTRADO MENCIONOU A EXISTÊNCIA DE 02 (DOIS) ACUSADOS, BEM COMO DE 02 (DUAS) VÍTIMAS, TENDO SE BASEADO NO DEPOIMENTO QUE UMA DELAS TERIA PRESTADO PERANTE O JUÍZO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, SENDO DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
A FIM DE QUE SE PROMOVA NOVA FUNDAMENTAÇÃO, BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS CONSTANTES NA DENÚNCIA, RESTANDO, PORTANTO, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO DEFENSIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A NULIDADE ABSOLUTA DE PARTE DA SENTENÇA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer
do recurso e reconhecer, de ofício, a nulidade absoluta de parte da sentença, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para efetuar nova dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífica Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JONIELE DA SILVA FREITAS,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que o condenou à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3º, inciso II do CPB.

Narrou a denúncia (ID 12359012), que no dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 19h, no município de Igarapé-Açu, o denunciado JONIELE DA SILVA FREITAS, ao subtrair coisa alheia móvel, mediante violência exercida com o emprego de uma arma branca, tipo faca, ocasionou a morte da vítima, Erivelton Lourenço Leal.

Conforme a denúncia, as testemunhas José Adailton da Silva Araújo e Maria José Silva Lima encontravam-se em sua residência quando, em determinado momento, José saiu para colocar o lixo para fora e percebeu duas pessoas em luta corporal, estando a vítima pedindo socorro, pois alguém estava a roubando. Em seguida, viu o ofendido sair correndo todo ensanguentado, enquanto a acusada fugia na motocicleta subtraída.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares, que informaram que na Rua Cesarino Doce, Bairro Portelinha, havia ocorrido um esfaqueamento, e que a autora do crime teria subtraído a motocicleta da vítima, a qual havia sido socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Igarapé-Açu.

Tendo se deslocado para o Hospital, os agentes encontraram a vítima em óbito, devido ter recebido aproximadamente 05 (cinco) golpes de faca. A polícia também obteve informações de que o suposto autor seria a denunciada Joniele da Silva Freitas, a qual teria, no dia posterior ao crime, confessado a autoria para o Pastor Roberto Shalon Tavares da Piedade.

Os agentes entraram em contato com o Pastor, que lhes relatou que estava em sua residência quando Joniele apareceu em seu quintal para informar que havia esfaqueado uma pessoa na invasão, mostrando-lhe, inclusive, a faca utilizada durante a ação. Além disso, Shalon indicou o local em que a denunciada estava.

Em seguida, a polícia diligenciou em busca doa acusada, tendo a encontrado na casa de sua irmã, ainda de posse da faca e das vestes usadas na data do crime, bem como da motocicleta subtraída na ação.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante, como incursa nas práticas previstas no art. 157, §3º, inciso II do CPB.

Em ID 12359013, recebida a denúncia em 23/03/2021;

Em ID 12359068, Laudo de Necropsia Médico-Legal;

Termo e Mídia de Audiência de Instrução realizada em 20/01/2022, ID 12359103-12359105;

Em ID 12359106, Termo de Audiência de Instrução realizada no dia 08/03/2022;

Na
sentença
(ID 12359115), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 157, §3º, inciso II do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 12797817), a defesa requer a reforma da sentença para que seja instaurado procedimento investigatório de dependência química e, sendo constatada a situação do acusado, que seja reformada a decisão para aplicar a medida de segurança e determinar o encaminhamento para clínica de desintoxicação. Requer ainda, que seja instaurado o Incidente de Sanidade Mental, a fim de que seja determinada a inimputabilidade do apelante e que este tenha os cuidados necessários. Pugna pelo acolhimento da tese preliminar de inimputabilidade do agente ou para que seja ponderado o
in dubio pro reo
, desconsiderando os depoimentos das testemunhas por ausência de lastro probatório de que houve a subtração do bem e absolvendo o réu por insuficiência de provas. Almeja, ainda, a desclassificação da tipificação penal do acusado para a lesão corporal com causa morte. E por fim, que a referida sentença seja reformada e ajustada para a realidade dos fatos e do agente.

Nesta Instância Superior (15976407), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo
Conhecimento
e
Provimento
do recurso, para que seja anulada a sentença.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JONIELE DA SILVA FREITAS,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que o condenou à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3º, inciso II do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA

Da análise detida dos autos, observa-se que a denúncia se refere ao crime de latrocínio, o qual fora praticado pelo apelante que, ao subtrair coisa alheia móvel, mediante violência exercida com emprego de arma branca, tipo faca, ocasionou a morte da vítima Erivelton Lourenço Leal.

Contudo, ao proferir sentença, o magistrado a fundamentou de forma confusa e diversa dos fatos narrados na denúncia, tendo assim se manifestado:

“Os acusados negam os crimes.

Observa-se que uma das vítimas em fase judicial é categórica em afirmar que os acusados foram os autores do crime. Em contrapartida, vê-se que a mesma situação ocorreu em face da vítima Daivane Sousa Cabral, que mesmo não comparecendo em juízo, prestou informações em sede policial que se confirmam com as demais provas dos autos. (art. 155 do CPP)
(...)”

Resta claro, portanto, que a sentença prolatada se mostra nula, haja vista que, apesar de a denúncia descrever que o crime foi praticado por apenas 01 (um) agente e contra 01 (uma) vítima, a qual veio a óbito, o Magistrado mencionou a existência de 02 (dois) acusados, bem como de 02 (duas) vítimas, tendo se baseado no depoimento que uma delas teria prestado perante o Juízo.

No mesmo sentido, se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu bem lançado Parecer, vejamos:

“... Da análise da sentença, verifica-se que o Juízo a quo expôs os fundamentos utilizados para embasar a condenação do apelante de forma confusa, baseando-se no depoimento de vítimas, mesmo tendo sido constatado que a única vítima do delito se encontra morta, tendo ainda feito referência a autores do crime no plural, ainda que seja apenas um autor do delito. (...).

Cediço o entendimento de que a sentença condenatória deve estar calcada em situações fáticas e jurídicas, dentro do que foi colacionado nos autos, inadmitindo-se uma fundamentação confusa, que não demonstre de forma contundente a autoria e a materialidade do delito.

Portanto, conclui-se que deve a sentença ser anulada, devendo ser proferida outra com novos fundamentos...”

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

E
MENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O magistrado a quo, ao prolatar a sentença de impronuncia, apenas aludiu genericamente que as provas colhidas foram suficientes para foram suficientes para se confirmar que o acusado teria agido em legítima defesa, e que não haveria prova indiciária do dolo do agente. 2. Assim, a sentença é nula porque o Juiz singular em momento algum expôs os motivos que lastrearam a sua convicção e levaram à impronúncia do denunciado, pautando-se apenas em referências genéricas ao conjunto probatório, em total inobservância ao preconizado pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Nulidade da sentença reconhecida de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar. Recurso de apelação prejudicado. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0002989-05.2021.8.27.2721, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 12/09/2023, DJe 12/09/2023 17:25:21) (TJ-TO - APR: 00029890520218272721, Relator: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/09/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Sobre o tema:

“Como a sentença deve ser completa, é nula se o juiz deixar de examinar toda a matéria articulada ou de considerar todos os fatos articulados na denúncia contra o réu [...]. Da mesma forma, é eivada de nulidade a sentença que não responde às alegações da defesa, seja de mérito, seja de preliminares argüidas oportunamente (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. 5. ed., Atlas, p. 484).”

Portanto, preliminarmente destaco que, ao prolatar a sentença, o Magistrado utilizou fundamentação confusa, tendo condenado o apelante baseando-se, em parte, em fatos diversos daqueles relatados na denúncia, o que causa inegável prejuízo a este.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial e reconheço,
ex officio
, a nulidade absoluta da sentença, no que concerne à fundamentação baseada, em parte, em fatos diversos daqueles relatados na denúncia e, em consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se promova nova fundamentação, baseada exclusivamente em elementos constantes na denúncia, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito do apelo defensivo.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator
a

Belém, 05/03/2024